Tribunal: STF
Processo: Rcl 68646
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ENUNCIADO. EXAME DA REAL SITUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VIA INADEQUADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamante em cumprimento de pena decorrente de condenação na qual se estipulou o regime inicial semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se negativa de vigência da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço. 



    4. Ainda, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime fixado, atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante 56. 



    5. Na hipótese, a autoridade reclamada deixou claro que “há vaga disponível para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, em regime prisional semiaberto, em estabelecimento penal adequado”. Nesse panorama, deve incidir a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que se a instância ordinária “reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória” (Rcl. 25.328-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/11/2016). 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.